Tribunal: STF
Processo: Rcl 49693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP contra decisão liminar concedida pelo Relator do Agravo de Instrumento 2179067-56.2021.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado o que decidido por mim no ARE 1.300.618 (DJe de 26/3/2021).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:
    Por meio da r. decisão monocrática proferida no ARE 1.300.618/SP (doc. 05), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu o direito postulado em AÇÃO CIVIL PÚBLICA (inicial anexa - doc. 04), impedindo que os beneficiários do PLANO PREVIDENCIÁRIO CESP 4819 sofressem redução de seus benefícios ou mudanças nas condições e critérios de seu pagamento, dando provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO da associação ora Reclamante, nos termos seguintes:
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para confirmar a tutela cautelar deferida na PET 7.340-MC, e condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.
    Referida decisão, que também confirmou a liminar anteriormente deferida na PET 7.340-MC/SP (doc. 06), não limitou sua eficácia apenas aos beneficiários da associação ora Reclamante que se encontrassem a ela filiados anteriormente ao ajuizamento da demanda; ao contrário, as decisões proferidas pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES referiram-se expressamente aos beneficiários do mencionado PLANO 4819, independentemente do momento de sua filiação, abrangendo não apenas os aposentados como também seus dependentes, em favor dos quais referido plano previdenciário garantiu o direito à complementação de pensão.
    (…)
    Entretanto, restringindo o alcance das decisões proferidas na PET 7.340- MC/SP e no ARE 1.300.618/SP, o Egrégio TJSP, em sede de agravo de instrumento, suspendeu liminarmente decisão do Juízo de Primeiro Grau (doc. 07) que, em cumprimento provisório de sentença, determinou às requeridas Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“CTEEP”), Fundação Cesp (“FUNCESP”) e Estado de São Paulo (“ESTADO”), que dessem também aos pensionistas dos aposentados que falecerem no curso da demanda, o mesmo tratamento garantido pelas decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aos demais beneficiários do PLANO 4819, de forma que também recebessem os benefícios de forma integral, nas mesmas condições dos demais pensionistas.
    Na r. decisão ora impugnada (AGRAVO DE INSTRUMENTO 2179067- 56.2021.8.26.0000), assim decidiu o TJSP (doc. 08):
    (...)
    Assim, por estarem presentes os requisitos legais do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, podendo resultar do ato impugnado lesão grave ou de difícil reparação, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO, com a advertência do § 1º do art. 77 do CPC, para esclarecer que estão abrangidos pelo decidido no Col. STF apenas os filiados no momento anterior ou até a data da propositura da demanda.
    (...)
    3. DISTINÇÃO ENTRE A EFICÁCIA SUBJETIVA DA DECISÃO PROFERIDA EM ACP E EM AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO (TEMA 499) 
    3.1. Ao decidir da forma acima relatada, o TJSP desobedeceu aos julgados monocráticos proferidos pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES em favor dos beneficiários do PLANO 4819, pois referidas decisões são dotadas de eficácia erga omnes, alcançando todos os aposentados e pensionistas na mesma situação, inclusive aqueles cuja pensão tenha decorrido do falecimento do instituidor após o ajuizamento da ACP.
    3.2. Legitimada ao ajuizamento da ACP, a associação autora atua como substituta processual, assim como ocorre na interposição do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, contemplando não apenas os associados que compõe o quadro de filiados no momento da propositura da demanda, mas sim todos os substituídos cuja situação jurídica seja idêntica àquela descrita na petição inicial, nada importando que, no caso de dependentes de aposentados falecidos no curso da demanda, a pensão lhes tenha sido concedida após o ajuizamento da ACP.
    3.3. A restrição imposta pelo TJSP apenas se justificaria se a r. decisão do ARE 1.300.618/SP tivesse sido proferida em AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO, já que o julgamento com repercussão geral do Tema 499 (RE 612.043/PR) assentou a tese restritiva de que, tratando-se de representação processual (e não substituição processual, como ocorre na ACP e no writ coletivo), os beneficiários da decisão coletiva serão apenas aqueles filiados à associação autora “no momento anterior ou até a data da propositura da demanda”. Confira-se a tese fixada no Tema 499:
    A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    (...)
    3.5. O próprio acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL resultante do julgamento do RE 612.043/PR, é claríssimo ao distinguir a eficácia subjetiva da sentença proferida em AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO daquela proferida em AÇÃO CIVIL PÚBLICA, assim esclarecendo o próprio Relator Ministro MARCO AURÉLIO, em diversas passagens dos debates:
    (...)
    3.6. Também no julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 612.043/PR, o eminente Relator Ministro MARCO AURÉLIO foi absolutamente expresso ao limitar a incidência do Tema 499 à AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO, não alcançando a AÇÃO CIVIL PÚBLICA:
    (...)
    3.7. Como se pode ver, a limitação imposta pelo TJSP ao cumprimento das decisões proferidas na PET 7.340-MC/SP e no ARE 1.300.618/SP, restringindo-as equivocadamente aos limites considerados no julgamento do TEMA 499, acaba por esvaziar a eficácia subjetiva inerente às decisões veiculadas em AÇÃO CIVIL PÚBLICA, visando assim reduzir os efeitos dos julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de maneira a excluir determinados beneficiários com situação jurídica absolutamente idêntica aos demais [como é caso dos pensionistas de beneficiários falecidos no curso da ACP], aviltando assim o próprio sistema constitucional de proteção dos direitos meta individuais.
    (...)
    Aliás, essas mesmas considerações foram levadas em conta no recente julgamento do RE 1.101.937/SP (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES), afetado à sistemática da REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075), de cuja ementa do v. acórdão se destacam as seguintes passagens:
    (...)
    3.10. Ao contrário da AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO, cujo delineamento normativo está contemplado no art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória 2.180- 35/2001, a eficácia subjetiva da AÇÃO CIVIL PÚBLICA está prevista no art. 16 da Lei 7.346/1985 (LACP), dispondo que os efeitos da sentença devem abranger todos os potenciais beneficiários da decisão judicial:
    (...)
    3.11. Ao considerar inconstitucional a limitação territorial prevista no art. 16 da LACP, o eminente Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES alicerçou o voto condutor do acórdão proferido no citado RE 1.101.937/SP, em razões jurídicas que se aplicam como luva à hipótese dos presentes autos, em relação à equivocada distinção feita pelo TJSP entre beneficiários que se tornaram pensionistas antes ou depois do ajuizamento da ACP, valendo transcrever os seguintes excertos desse julgado da Suprema Corte:
    (...)
    3.12. Tais lições se aplicam igualmente ao caso em tela, demonstrando que a injustificada distinção autorizada pelo TJSP em relação a pensionistas portadores de idêntico direito, reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, não apenas desrespeitam aludidos julgados (PET 7.340-MC/SP e ARE 1.300.618/SP), como também esvaziam a própria tutela constitucional dos direitos transindividuais, retirando-lhe a eficácia ultra partes.
    3.13. Ora, seria razoável que as decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidas na PET 7.340-MC/SP e no ARE 1.300.618/SP, excluíssem determinado grupo de beneficiários apenas porque passaram a receber a pensão após o ajuizamento da demanda, em decorrência do falecimento do instituidor do benefício ocorrido no curso do processo? Seria possível exigir que a mesma ACP tivesse que ser sucessivamente reproposta sempre que cada beneficiário falecesse para assim viabilizar o direito do seu pensionista de receber a pensão exatamente como assegurou o Colendo STF? Evidentemente que não!
    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito:
    requer seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, tornando definitiva a liminar, para que seja cassada a decisão ora impugnada, restabelecendo-se a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau, que impôs às requeridas CTEEP, FUNCESP e ESTADO, justamente o cumprimento das referidas decisões do Colendo STF, relativamente também aos pensionistas de beneficiários falecidos no curso da demanda, de forma que lhes seja dado o mesmo tratamento que vem sendo atribuído aos demais pensionistas, com o pagamento integral dos benefícios a cargo da FUNCESP, cumprindo fielmente, para todos os beneficiários do PLANO 4819, as decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem qualquer distinção incompatível com a eficácia erga omnes inerente às sentenças judiciais em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/9/2021, enquanto que o ato reclamado foi proferido liminarmente em Agravo de Instrumento, estando pendente de julgamento o mérito do recurso. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por mim no Agravo em Recurso Extraordinário 1.300.618, no qual assentei as seguintes premissas e conclusão:
    Ainda assim, o Estado de São Paulo busca, desde o ano de 2003, promover a revisão dos benefícios anteriormente concedidos - o que só não ocorreu em razão das diversas liminares deferidas ao longo da tramitação das ações conexas objeto do presente recurso extraordinário. 
    Logo, independentemente da questão acerca de qual entidade ficará responsável pelo processamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958, o fato é que não se pode neste momento, passados 62 anos da edição da norma, admitir que se proceda à alteração nas regras e condições dos benefícios - inclusive no que toca à complementação da aposentadoria e pensão, em prejuízo de beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio. 
    Tal atitude seria, no mínimo, violadora do direito fundamental de proteção aos idosos, preceituado no art. 230 da Constituição Federal. 
    Por outro lado, o direito adquirido "constitui-se num dos recursos de que se vale a Constituição para limitar a retroatividade da lei. Com efeito, esta está em constante mutação; o Estado cumpre o seu papel exatamente na medida em que atualiza as suas leis. No entretanto, a utilização da lei em caráter retroativo, em muitos casos, repugna porque fere situações jurídicas que já tinham por consolidadas no tempo, e esta é uma das fontes principais da segurança do homem na terra" (CELSO BASTOS, Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 43). 
    Se nem a lei pode ferir o direito adquirido, muito menos mero ato administrativo do Governo Estadual estaria autorizado a fazer.
    Esta SUPREMA CORTE, na ACO 79, realçou que a manutenção de situações consolidadas no tempo prestigia os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (...).
    (...)
    Com forte razão, deve esse entendimento ser aplicado ao caso dos autos, no qual envolvidas verbas de caráter alimentar, previdenciária e assistencial - concedidas por meio de lei estadual e contrato de previdência celebrado com a FUNCESP.
    Portanto, o pagamento total da complementação de aposentadorias e pensões se consolidou no tempo, sendo insuscetível de redução e recusa pelo Estado.
    (...)
    Assim, imperioso que todas as condições e critérios de complementação das aposentadorias e pensões estatuídos pela Lei Estadual 4.819/1958, e de pagamento dos benefícios previstos no “Plano A” sucedido pelo "Plano 4819", sejam mantidos inalterados, bem como seja efetuado o pagamento das diferenças devidas aos beneficiários no período entre janeiro/2004 a agosto/2005.
    (...)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para confirmar a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC, e condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.
    Proferida a decisão acima, iniciou-se, na origem, o Cumprimento Provisório de Sentença 0022694-08-2017.8.26.0053, oportunidade em que o Juízo determinou o seguinte (doc. 8):
    A decisão do Ministro Alexandre de Moraes (fls.1092/114) foi expressa no sentido de que devem ser mantidas TODAS as condições e critérios de complementação das APOSENTADORIASE PENSÕES estatuídas pela Lei Estadual nº 4.819/1958:
    (...)
    Considerando que o presente incidente foi instaurado exclusivamente para cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe aqui a rediscussão do que foi expressamente decido pelo Ministro Alexandre de Moraes.
    (...)
    E, ao que pude depreender da decisão de fls.1092/114, o regime estabelecido pela Lei nº 4.819/1958 deve ser aplicado tanto aos aposentados, quanto aos pensionistas, ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.
    Contra a decisão acima foi interposto Agravo de Instrumento no qual se concedeu a medida liminar aqui impugnada. Aquele Juízo argumentou com as seguintes razões (doc. 9):
    Entretanto, a r. decisão recorrida merece reparo somente no que se refere à incidência dos efeitos do decisum prolatado pelo C. STF aos filiados.
    É importante esclarecer que apenas aos filiados no momento anterior ou até a data da propositura da demanda devem ser mantidas todas as condições e critérios de complementação das aposentadorias e pensões baseadas na Lei Estadual nº 4.819/1958 estão abrangidos pelo decidido no C. STF.
    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão por mim proferida no ARE 1.300.618 alcança ou não àqueles que no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual deu origem àquele Agravo, não se encontravam filiados à Associação autora.
    Afirmo, desde já, que a decisão por mim proferida no precedente deve ser aplicada a todos, indistintamente, independentemente de sua condição de filiado no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública.
     Ressalte-se que, deixei absolutamente claro não ser possível, passados sessenta e dois anos da edição da norma, a alteração das regras e condições dos benefícios, por se tratar de direito adquirido, motivo pelo qual pontuei a obrigatoriedade na observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Por conseguinte, determinei a manutenção do “pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos”. 
    Desse modo, por se tratar a questão de favorecidos de plano de benefício de natureza previdenciária, naturalmente o conceito engloba não só beneficiários por força de aposentadoria, mas também seus dependentes, na condição de pensionistas, por força do mesmo plano, ainda que concretizado seu direito após o ajuizamento da Ação Civil Pública. 
    O único requisito necessário para fazer jus ao que ali decidido é a admissão até o dia 13 de maio de 1974, porque, naqueles autos, não se constituíram direitos, uma vez que estes foram apenas declarados. Logo, não faz sentido jurídico reconhecer unicamente aos filiados o direito adquirido, deixando à margem os que por ventura não gozavam de tal condição à época do ajuizamento da ação, criando discrímen desarrazoado entre aqueles que inequivocamente encontram-se em situação idêntica, esvaziando, por consequência, a decisão proferida. 
    A alegação de segurança jurídica deve servir para todos que, no presente caso, se encontram na mesma situação, sob risco de contraditoriamente criar decisão geradora de insegurança jurídica. 
    Observe-se, ainda, que a Ação Civil Pública é instrumento processual que atua por meio do regime de substituição processual. Como dito pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI (RE 631.111):
    A ação civil pública, regulada fundamentalmente, pela Lei nº. 7.347, de 1985, é o protótipo dos instrumentos destinados a tutelar direitos transindividuais. Trata-se de procedimento especial de cognição completa e integral e com múltipla aptidão, já que dotado de mecanismos para instrumentar demandas visando a obter, isolada ou cumulativamente, provimentos jurisdicionais da mais variada natureza: preventivos, condenatórios, constitutivos, inibitórios, executivos, mandamentais, meramente declaratórios, cautelares e antecipatórios. A legitimação ativa, invariavelmente em regime de substituição processual (...). A sentença de mérito faz coisa julgada com eficácia subjetiva erga omnes, salvo se improcedente o pedido por insuficiência de prova.
    Por consequência, não há falar em necessidade de qualquer autorização prévia ao seu ajuizamento para que a coletividade atingida pela decisão judicial favorável possa dela gozar. Aliás, por essas razões é que, no julgamento do Tema 499-RG, esta CORTE, deixou claro o seguinte:
    “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 
    Ao analisar os Embargos de Declaração opostos contra o julgamento de mérito proferido naquele Tema, esta CORTE deixou claro os limites de sua decisão, pontuando incidir o deliberado apenas às Ações Coletivas de Rito Ordinário, e não às Ações Civis Públicas, por possuir ritualística própria.
    Em conclusão, patente a dissociação do ato reclamado com o que expressamente decidido no ARE 1.300.618.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA. 
    O Tribunal de Justiça de São Paulo deve ser informado imediatamente e com cópia dessa decisão, diante da inclusão em pauta do Agravo de Instrumento 2179067-56.2021.8.26.0000.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente